Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703616-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEL BARCO ADVOGADOS S/S AGRAVADO: RIO PIRIA CONSULTORIA EMPRESARIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, SALVADOR RAMOS MILHOMENS JUNIOR Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Del Barco Advogados S/S (ID no 14597686, págs. 1-13) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, conforme ID no 14345319, págs. 1-5. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados, Rio Piria Consultoria Empresarial Empreendimentos e Participações Ltda. – ME e Salvador Ramos Milhomens Júnior, para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro